Tribunal: TJMT
Processo: 1025923-36.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025923-36.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Correção Monetária, Bancários, Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), E.A.S. BEZERRA - ME - CNPJ: 03.752.663/0001-50 (APELADO), ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA - CPF: 853.921.621-34 (APELADO), JORGETE CAROLINE FERREIRA FERNANDES - CPF: 851.499.421-20 (APELADO), ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA - CPF: 853.921.621-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGETE CAROLINE FERREIRA FERNANDES - CPF: 851.499.421-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARÁTER PROVISÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA VIA AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os honorários fixados no despacho inicial da execução são provisórios, de modo que não confere aos advogados o direito de perceber tais honorários, os quais são válidos somente quando do pronto pagamento da dívida.

2. Assim, o arbitramento provisório, por si só, não pode embasar qualquer cobrança em autos autônomos, caso não haja pronto pagamento pela parte executada, porquanto, ainda não se pode falar em sucumbência, pois não há vencedor nem vencido.

3. Isto é, caso não haja pagamento voluntário do débito pela parte executada, apenas se conhecerá a sucumbência ao final do processo quando o julgador considerará todos os trabalhos dos advogados, uma vez que, a continuidade da ação, por qualquer motivo, implica a possibilidade de revisão da verba, que poderá ser majorada, reduzida, invertida ou até mesmo excluída.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Monitória nº. 1025923-36.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
E.A.S. BEZERRA - ME,
julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC (ID 153981981).

Irresignado, o autor/apelante afirma que, a exigência de apresentação de título para embasar a demanda é inaplicável, pois, como dito, a ação que originou o presente Recurso versa sobre a cobrança de honorários de sucumbência decorrente de despacho inicial em ação de execução de título extrajudicial.

Argui que, os artigos 22, 23 e 24 da Lei nº 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), garante o direito aos honorários convencionados e sucumbenciais ao advogado, tendo este direito caráter autônomo para execução, podendo ser promovida nos mesmos autos da ação em que o causídico tenha atuado se assim lhe convier.

Enfatiza que, a legislação define aos honorários sucumbenciais como sendo direito autônomo do advogado, possuindo na
tureza alimentar (ID 153981982).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em sua inicial, o ora autor/apelante alega que defendeu os interesses do Banco Bradesco S.A., nos autos da Ação de Execução que promoveu em desfavor do ora réu/apelado

E.A.S. Bezerra - ME, buscando o recebimento de uma dívida no importe R$ 90.520,72 (noventa mil, quinhentos e vinte reais e setenta e dois centavos).

Sustenta que, ao receber a petição inicial, o juízo de origem, além determinar a citação dos executados, arbitrou honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito devidamente atualizado.

Afirma que, no curso da demanda, teve seu contrato de prestação de serviços rescindido pelo Banco Bradesco S.A., e atualmente, referida instituição está sendo patrocinada nos autos por outro profissional, razão pela qual ajuizou a demanda a fim de receber os honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito devidamente atualizado, fixados no despacho que determinou a citação da executada.

Todavia, o magistrado singular julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC (ID 153981981), sentença contra a qual o autor/apelante se insurge.

O cerne da controvérsia reside em aferir a possibilidade de cobrança de honorários advocatícios fixados no despacho inicial da ação de execução (no qual se determinou a citação da executada) patrocinada, naquele momento, pelo ora autor/apelante.

Pois bem.

Como cediço, os honorários fixados no despacho inicial da execução são provisórios, de modo que não confere aos advogados o direito de perceber tais honorários, os quais são válidos somente quando do pronto pagamento da dívida.

Com efeito, ao receber a execução, o juiz arbitra os honorários apenas provisoriamente, para o caso de a parte executada pagar o débito no prazo de três dias previsto no art. 829 do CPC.

Assim, o arbitramento provisório, por si só, não pode embasar qualquer cobrança em autos autônomos, caso não haja pronto pagamento pela parte executada, porquanto, ainda não se pode falar em sucumbência, pois não há vencedor nem vencido.

Isto é, caso não haja pagamento voluntário do débito pela parte executada, apenas se conhecerá a sucumbência ao final do processo quando o julgador considerará todos os trabalhos dos advogados, uma vez que, a continuidade da ação, por qualquer motivo, implica a possibilidade de revisão da verba, que poderá ser majorada, reduzida, invertida ou até mesmo excluída.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROVISÓRIOS. DESCABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. FALTA DE SIMILITUDE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se os advogados da exequente mantêm o direito à percepção dos honorários fixados no despacho que recebe a execução, a qual foi posteriormente extinta em virtude de homologação de acordo entre as partes, em que se estabeleceu que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos patronos. 2.
Os honorários fixados no início da execução são provisórios, pois só se conhecerá a sucumbência final quando do julgamento dos embargos
. Precedentes do STJ. 3. Havendo composição entre as partes quanto à dívida principal, dispondo expressamente sobre os honorários advocatícios, não subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução.
Não há falar em sucumbência quando não existe vencedor nem vencido, cabendo às partes dispor sobre o ônus do pagamento da verba
. 4. Ressalva-se o direito dos advogados que se reputarem prejudicados o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a percepção da verba honorária, bem como o respectivo valor, tudo conforme a extensão de sua atuação no processo. 5. Rever as conclusões do Tribunal de origem - para entender que os recorrentes atuaram em defesa dos direitos da exequente em diversos feitos - demandaria o reexame de todo o acervo documental carreado aos autos de processo distinto, o que é inviável em sede de recurso especial, no termos da Súmula nº 7/STJ. 6 Recurso especial conhecido em parte e não provido.
(REsp n. 1.414.394/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 30/9/2015.)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023